Tribunal: TJBA
Processo: 8017669-63.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017669-63.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

APELADO: A. G. F. e outros

Advogado(s)
:
GRAZIELE LEAL DE OLIVEIRA RIBEIRO, RAFAEL MAGALHAES BRAGA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica não credenciada, bem como condenar a operadora ao pagamento de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento ultra petita na sentença ao determinar a cobertura de futuras alterações terapêuticas; (ii) saber se é devida a cobertura do tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada, diante da alegada existência de rede apta; e (iii) saber se é cabível a indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

Não há julgamento ultra petita, pois a determinação de cobertura de futuras adaptações terapêuticas decorre da natureza continuada do tratamento do TEA e da interpretação lógico-sistemática do pedido inicial.

A relação é de consumo, devendo prevalecer a proteção à saúde e à dignidade do paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial prescrito por médico assistente.

Demonstrada a inadequação da rede credenciada e a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico, é legítimo o custeio do tratamento fora da rede, enquanto não comprovada a existência de estrutura apta pela operadora.

A recusa indevida de cobertura caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, diante da angústia e do agravamento da situação do paciente.

O valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com Transtorno do Espectro Autista, inclusive fora da rede credenciada, quando demonstrada a inadequação ou insuficiência da rede disponibilizada. 2. O custeio fora da rede deve ser mantido até que a operadora comprove a existência de rede credenciada apta ao tratamento indicado. 3. A recusa indevida de cobertura configura dano moral indenizável, sendo possível a redução do quantum conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º e 51; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.693.968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, REsp 1.840.515/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.885.017/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.03.2021; TJBA, AI 8035742-37.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 16.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8017669-63.2023.8.05.0080, originário da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante UNIÃO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e como Apelado A.G.F, representado por sua genitora MAIANE GOMES DA SILVA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA